Tribunal: TJDFT
Processo: 0700129-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA PREVISTA NO ARTIGO 186, PARÁGRAFO 2o, DO CPC. PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para comparecer a sede do órgão de defesa. 1.1. A Defensoria invoca a prerrogativa prevista no art. 186, § 2o, do CPC

2. Decisão agravada entendeu que não incumbia ao Juízo intermediar a comunicação entre os autores e seu patrono constituído nos autos.

3. O art. 186, § 2o, do CPC assegura a prerrogativa da Defensoria Pública nos seguintes termos: “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.”

4. No caso, a intimação pessoal da assistida tem por objetivo dar-lhe notícia acerca do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada, e, por conseguinte, facultar-lhe tomar as providências cabíveis.

5. Jurisprudência deste Tribunal: “1. O CPC/2015 prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. A intimação pessoal, prevista no art. 186, § 2o, do CPC/2015, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Se a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da parte por ela assistida e seu pedido não foi apreciado, a sentença deve ser cassada. 3. Apelo provido. Sentença cassada.” (20150510096934APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 03/08/2016).

6. Recurso provido.